Tribunal: TJMT
Processo: 1021556-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1021556-29.2021.8.11.0000
Impetrante: Tiago Aparecido Oliveira Faria
Impetrado: Secretário de Estado de Fazenda
Vistos.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Tiago Aparecido Oliveira Faria em face de ato praticado por Rogério Luiz Gallo – Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso.
Aduz o impetrante que, em razão da atividade que exerce, detém gado entre três propriedades localizadas nos estados de Goiás, Pará e Mato Grosso. Bem como que necessita remanejar parte do seu rebanho bovino da propriedade de um Estado para outra propriedade de outro Estado, sempre que necessário, em razão de pastagem e outras necessidades.
Sustenta, todavia, que para realizar o transporte descrito, por ser interestadual, é obrigado a recolher, ilegalmente, o ICMS cobrado pela Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, uma vez que as operações de transferência de gado não possuem fins comerciais.
Elucida que a Súmula 166 do STJ já consolidou que não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.
Diante disso, argumenta o impetrante que há a possibilidade de ser cobrado indevidamente a pagar tributo com fato gerador inexistente. Resultando na iminência da lavratura de autos de infração em decorrência do não recolhimento do ICMS.
Assim, pugna pelo deferimento liminar para que seja concedida autorização de transporte dos semoventes e mercadorias das propriedades do impetrante, sem incidência de ICMS.
É o relatório. DECIDO.
Nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão liminar da ordem em mandado de segurança reclama a presença simultânea dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida postulada caso não seja liminarmente deferida.
Inicialmente, verifico que há relevante fundamento jurídico para que o impetrante não seja tributado pelo ICMS quando for realizar transferência de gado entre fazendas de sua posse/propriedade, mesmo que localizadas em estados diferentes.
Nesse sentido a Súmula 166 do Superior Tribunal de justiça que estabelece que “não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.
Bem como os seguintes julgados:
APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - INADMISSIBILIDADE RECURSAL - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ICMS - TRANSPORTE DE GADO - ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE - RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO INCABÍVEL - INDÉBITO TRIBUTÁRIO - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - AUSÊNCIA - RESTITUIÇÃO INDEVIDA. - O princípio da dialeticidade impõe limite ao direito de recorrer, exigindo que o recorrente não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas aponte os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão. - O transporte de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem a transferência de sua titularidade, não configura hipótese de incidência do ICMS (Precedentes do STF e do STJ). - O contribuinte tem direito à restituição total ou parcial do tributo efetivamente pago, em casos de cobrança ou de pagamento espontâneo de tributo indevido, ou maior que o devido, em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza/circunstâncias materiais do fato gerador. (TJMG - Apelação Cível 1.0555.19.000652-1/002, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2021, publicação da súmula em 08/10/2021).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO CONTRIBUINTE – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – LIMINAR CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência, tanto o art. 300 do CPC, quanto o art. 7o da Lei n. 12.016/09, exigem a presença cumulativa do fumus boni iuris e o periculum in mora. In casu, considerando o enunciado da Súmula n. 166 do STJ e do Recurso Especial Repetitivo n. REsp n. 1.125.133/SP, Tema 259, nos simples deslocamentos de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não há a incidência do ICMS, posto que não houve a circulação jurídica (comercialização) da mercadoria. Presentes os requisitos legais, a tutela de urgência deve ser concedida. Recurso conhecido e provido. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1419742-84.2021.8.12.0000, Cassilândia, 4a Câmara Cível, Relator (a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 06/04/2022, p: 08/04/2022)
À vista disso, passo a analisar a documentação apresentada.
Dos documentos apresentados junto com a inicial (id 111288450), foram anexados Documentos da Fazenda Água Viva localizada no Município de Dom Aquino-MT, como conta de energia elétrica (fls. 6/7), cartão de identificação do contribuinte (fl. 8), saldo de exploração (fl. 9) e registro de compra da fazenda (fls. 12/13).
Após, observo que apresentados também os documentos referentes à Fazenda Jacaré localizada no Estado de Goiás, como a nota de esclarecimento ao contribuinte (fls. 15/16) e o contrato de arrendamento (fls. 17/20). Bem como os documentos da Fazenda São José localizada no Estado do Pará, como recibo de inscrição do imóvel rural no CAR (fls. 24/25), contrato de arrendamento de pasto (fls. 26/27) e Ficha Sanitária da Propriedade Rural (fl. 29).
Isto posto, tenho que apresentados nos autos a existência das fazendas em três Estados diferentes, quais sejam, Goiás, Mato Grosso e Pará. Desse modo, realmente não configura hipótese de incidência de ICMS, o impetrante realizar o transporte de gado entre os seus estabelecimentos, desde que não haja a transferência de sua titularidade.
Ante o exposto, assiste razão o impetrante. Além do que que, tenho que presente o risco de dano para o caso de ser efetivada a cobrança indevida do ICMS.
Com essas considerações, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para que a parte impetrada se abstenha de exigir do impetrante o pagamento do ICMS sobre a operação de transferência de gado bovino “em pé” entre as suas propriedades.
Notifique-se a autoridade coatora quanto à presente decisão.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Após, voltem conclusos para o julgamento.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de abril de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado